Tribunal: TJSP
Processo: 2239487-95.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE VERBA HONORÁRIA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Decisão de primeiro grau que acolheu os cálculos apresentados pela Municipalidade – Pretensão à reforma – Descabimento - Decisão mantida – Recurso desprovido - Embargos opostos pelo agravante visando ao saneamento de omissão, com concessão de efeito

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE VERBA HONORÁRIA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Decisão de primeiro grau que acolheu os cálculos apresentados pela Municipalidade – Pretensão à reforma – Descabimento - Decisão mantida – Recurso desprovido - Embargos opostos pelo agravante visando ao saneamento de omissão, com concessão de efeito modificativo, bem como ao pré-questionamento das matérias - Inexistência, contudo, do propalado vício – Descabimento da pretensão de utilização do recurso para fins infringentes e de pré-questionamento - Não preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC – Embargos desacolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188527
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2239487-95.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Monte Alto, em que é embargante
ERASTO PAGGIOLI ROSSI, é embargado MUNICIPIO DE MONTE ALTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente), BURZA NETO E ROBERTO MARTINS DE SOUZA.
São Paulo, 13 de março de 2020.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2239487-95.2019.8.26.0000/50000 (Na). 2
Embargos de Declaração n. 2239487-95.2019.8.26.0000/50000.
Embargante: Erasto Paggioli Rossi.
Embargado: Prefeitura Municipal de Monte Alto.
Voto n.31.152.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

EXECUÇÃO DE VERBA HONORÁRIA EM EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE Decisão de primeiro grau que acolheu
os cálculos apresentados pela Municipalidade
Pretensão à
reforma Descabimento - Decisão mantida Recurso desprovido -
Embargos opostos pelo agravante visando ao saneamento de
omissão, com concessão de efeito modificativo, bem como ao pré-
questionamento das matérias - Inexistência, contudo, do propalado
vício Descabimento da pretensão de utilização do recurso para
fins infringentes e de pré-questionamento - Não preenchimento
dos requisitos do art. 1.022 do CPC Embargos desacolhidos.
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração, opostos por ERASTO
PAGGIOLI ROSSI, nos autos de execução fiscal, ora em fase de cumprimento de
sentença (Proc. no. 3001180-12.2013.8.26.0368, da E. 3a Vara da Comarca de Monte Alto),
que move contra a PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO, respeitantemente
à decisão de fls. 256/259, aduzindo, em síntese, ter o v. acórdão recorrido sido omisso no
que toca à análise da questão à luz de um dos pontos suscitados no recurso. Requer, assim,
sejam os presentes embargos acolhidos, para o fim de sanar-se o vício apontado.
Recebem-se os embargos de declaração de fls. 01/03, posto
que tempestivos.
Não podem os embargos, contudo, ser acolhidos.
Com efeito, não se vislumbra a existência de omissões,
contradições, obscuridades ou dúvidas.
O que aqui se verifica é a clara divergência de entendimentos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2239487-95.2019.8.26.0000/50000 (Na). 3
de posições, a respeito do tema, o que, data venia, nem é o caso de se enfrentar por meio de
embargos de declaração.
No mais, a decisão embargada, em seu bojo, trouxe
argumentação suficientemente clara para demonstrar em que sentido a matéria foi decidida.
Os embargos não se referem à omissão, dúvida ou
contradição da decisão que inviabilizem a sua compreensão, não se configurando nenhuma
das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
De outro lado, é evidente que não está a embargante
pleiteando a mera declaração do julgado, mas, sim, a sua modificação, por meio de recurso
inábil para tanto, revelando-se o caráter nitidamente infringente do presente recurso, no
qual a recorrente aponta, como subterfúgio, inexistentes omissões.
Ademais, salienta-se que a correção monetária deverá
observar os critérios estabelecidos pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo,
ou seja, IPCA-E; e os juros moratórios, se ocorrer a hipótese de sua obrigatoriedade,
seguirão a remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09. Ou seja, havendo mora no pagamento,
o que não ocorreu ao caso, os juros moratórios deverão ser fixados sobre os índices da
caderneta de poupança, e não pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo,
como objetiva o embargante, ora agravante.
Por fim, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes
erro, omissão, contradição ou obscuridade” (art. 1.025 do CPC).
Destarte, é de se concluir que o presente recurso não preenche
os requisitos para o seu acolhimento.
Isto posto e considerando o mais que dos autos consta,
rejeitam-se os embargos de declaração.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator.